Tribunal: TJSP
Processo: 2106389-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA e FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Decisão que afastou as preliminares. Matérias que não constam do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Precedentes do TJSP. Questão que não preclui e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Arts. 1009, § 1o, do CPC, e Tema

Ementa:
PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA e FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Decisão que afastou as preliminares. Matérias que não constam do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Precedentes do TJSP. Questão que não preclui e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Arts. 1009, § 1o, do CPC, e Tema 988, STJ. Recurso não conhecido, nessa parte.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Cabimento. Relação de consumo que envolve consumidores hipossuficiente. Dificuldade da parte autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ante as peculiaridades da causa. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.